Tribunal: TJBA
Processo: 8051891-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051891-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA PATRICIA DE CERQUEIRA GRECO

Advogado(s)
:
ADRIANO LINS PALMEIRA CARDOSO, SAMANTHA SANTANA GARRIDO, ANTONIO JORGE MOREIRA GARRIDO JUNIOR, JOAO GABRIEL CRUZ PINTO RODRIGUES DA COSTA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO RECONHECIDO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVA A CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CREDITADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por Ana Patrícia de Cerqueira Greco contra decisão da 14ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu tutela de urgência requerida em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. A autora sustenta que foi vítima de fraude, ao ter um contrato de empréstimo pessoal no valor de R$ 65.253,61 registrado em sua conta corrente sem sua anuência, tendo os valores sido integralmente consumidos em parcelas debitadas mensalmente. Pleiteia a suspensão dos descontos e a autorização para depositar judicialmente o montante creditado. A decisão agravada entendeu ausente o requisito do perigo de dano, diante do lapso temporal entre o crédito e o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência, notadamente diante da alegação de fraude na contratação do empréstimo e da ausência de comprovação, pelo banco, da existência do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

4. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias é reconhecida pelo STJ, por se tratar de fortuito interno, conforme a Súmula 479.

5. A alegação da agravante de que não contratou o empréstimo encontra respaldo em elementos dos autos, como os extratos bancários que demonstram movimentação restrita da conta, e a ausência de prova documental da contratação pelo banco.

6. A conduta da parte autora, que se propôs ao depósito judicial do valor creditado, evidencia boa-fé e intenção de evitar enriquecimento sem causa, mitigando o risco à instituição financeira.

7. O dano é contínuo e iminente, já que os descontos mensais consomem o valor creditado e podem tornar o saldo negativo, com risco de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes e comprometimento de valores de natureza alimentar.

8. A reversibilidade da medida recomendada afasta risco de prejuízo irreparável ao banco, podendo este reaver os valores em caso de improcedência da ação.

9. A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido o cabimento da suspensão de cobranças em casos semelhantes, diante da plausibilidade da alegação de fraude e da ausência de comprovação contratual.

IV. DISPOSITIVO.

10. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 300 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 297 e Súmula 479; TJ-BA, AI nº 8000354-34.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 03.07.2024; TJ-BA, AI nº 8056013-62.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 18.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8051891-35.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante Ana Patrícia de Cerqueira Greco e como Agravado Banco Bradesco S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora